Tribunal: TJSP
Processo: 2311090-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adjudicação compulsória. Obrigação de fazer. Prazo para regularização de escritura. Astreintes. Modulação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de adjudicação compulsória, fixou prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adjudicação compulsória. Obrigação de fazer. Prazo para regularização de escritura. Astreintes. Modulação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de adjudicação compulsória, fixou prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de outorga/regularização de escritura, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a adequação do prazo fixado para cumprimento específico da obrigação de fazer e (ii) a pertinência e os contornos da cominação de astreintes diante da necessidade de prática de atos administrativos perante terceiros.

III. Razões de Decidir

3. A efetividade do título judicial autoriza a fixação de prazo e multa diária (CPC, arts. 536 e 537), mas a cominação deve observar proporcionalidade quando o cumprimento depende de providências perante órgãos externos.

4. Mostra-se adequada a ampliação do prazo e a exigência de relatórios periódicos de diligência, condicionando-se a exigibilidade das astreintes ao descumprimento injustificado ou à inércia da parte executada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes no cumprimento de obrigação de fazer deve observar proporcionalidade quando o adimplemento depende de atos perante terceiros, sendo possível modular prazo e exigibilidade da multa sem esvaziar a força do título executivo."

Dispositivos citados: CPC, arts. 536, 537 e 537, § 1o.